Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728905-62.2024.8.07.0001 APELANTE: GREMIO RECREATIVO SOCIO CULTURAL TORCIDA FACCAO BRASILIENSE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora